Tribunal: TJPA
Processo: 0801594-83.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801594-83.2022.8.14.0000

PACIENTE: JOSE CARLOS BORGES DE LIMA

IMPETRANTE: MANUELA PINTO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DE CONCORDIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801594-83.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800635-25.2021.8.14.0105

IMPETRANTE: DRA. MANUELA PINTO DE OLIVEIRA - OAB/PA 13.428

PACIENTE: JOSÉ CARLOS BORGES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Imperiosa a Custódia cautelar para garantia da ordem pública.

2. Presentes os requisitos da prisão preventiva, diante do modus operandi. Decreto fundamentado por existirem razões concretas para a segregação.

3. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

4. Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0801594-83.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO REFERÊNCIA: 0800635-25.2021.8.14.0105

IMPETRANTE: DRA. MANUELA PINTO DE OLIVEIRA - OAB/PA 13.428

PACIENTE: JOSÉ CARLOS BORGES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 33 e 35 da Lei 11.343/2006

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

______________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS BORGES DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o
JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ.

De acordo com a Impetração o paciente foi preso no dia 27/10/2021 e denunciado em 26/11/2021, tendo contra si imputada a prática do crime de tráfico de drogas, sendo que este se encontra recolhido no Centro de Recuperação e Ressocialização de Tomé Açu – CRRTA/PA.

Aduz a impetrante que o demandante se encontra com a saúde comprometida, apresentando um quadro inflamatório na pele em decorrência da superlotação no presídio, além de estar sujeito a contaminação pelo vírus Covid-19 e que não há previsão de data para audiência de instrução e julgamento.

Alega constrangimento ilegal devido ao excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal e ainda, que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida preventiva.

Assevera, portanto, não haver fundamentação idônea e concreta, visto que o coacto é réu primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa, profissão definida sendo responsável pelo sustento de 02 (dois) filhos.

Por fim, pugna pela concessão da ordem liminarmente, determinando-se a expedição do alvará de soltura, e no mérito, a confirmação da decisão.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas
na data de 17/02/2022, por meio do Ofício nº. 06/2022-GJ (ID nº 8209193).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva, está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão porque devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, em especial os depoimentos das testemunhas, bem como o termo de constatação provisória, consolidam o fumus comissi delicti no caso em comento. Os pressupostos do periculum libertatis restaram demonstrados, uma vez que, conforme documentos constantes nos autos, a periculosidade do denunciado configurou-se através da substância apreendida com este, a qual é considerada entorpecente, conforme aponta o termo de constatação provisória, de modo que a manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe, a fim de resguardar a garantia da ordem pública. Inobstante o acusado não registrar antecedentes, destaco que a Corte Superior firmou o entendimento majoritário de que as condições pessoais favoráveis do acusado não obstam a decretação da prisão preventiva tampouco a sua manutenção. Ademais, destaco que a prisão preventiva não possui o condão de antecipação de pena, mas tem o fito de cautelaridade em benefício da ordem pública, ordem econômica, instrução criminal e da lei penal, na forma do art. 312 do CP. Assim sendo, assinalo que, até o presente momento, não houve qualquer alteração fática ou processual apta a modificar o decreto preventivo. Ante ao exposto e por tudo que consta nos autos, acompanhando o parecer ministerial, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de JOSE CARLOS BORGESDE LIMA, vulgo “LEO”, com fundamento no art. 312 do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo o que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal
(arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito.
Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Quanto a alegação do excesso de prazo, não se vislumbra constrangimento ilegal, visto que o trâmite processual se mostra regular e compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, não configurando interrupção processual até o momento, aguardando-se apenas a realização da audiência de instrução e julgamento, conforme as informações da autoridade coatora em ID 8209193. Ressalta-se ainda, que os prazos estavam suspensos nos dias compreendidos entre 20/12/2021 e 21/01/2022.

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão do paciente.

É como
voto
.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

Relatora

Belém, 20/03/2022